Tribunal: TJDFT
Processo: 0740672-66.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0740672-66.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IONE MORAES DE SOUSA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., CREDSEF COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL, BANCO BRADESCO SA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, interposto por IONE MORAES DE SOUSA, contra decisão proferida nos autos da ação de repactuação de dívidas com pedido de tutela provisória de urgência de no 0781473-10.2024.8.07.0016, na qual contende com BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A., CREDSEF COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL e BANCO BRADESCO S.A. Por meio da decisão agravada, o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça foi indeferido, sob o fundamento de que a situação de superendividamento não se confunde com a hipossuficiência para fins de custeio do processo. Determinou-se, ainda, o recolhimento das custas iniciais, sob pena de extinção do feito por indeferimento da inicial (ID 248389208). Confira-se: “Trata-se de procedimento de repactuação de dívidas por superendividamento ajuizado por IONE MORAES DE SOUSA em face de BRB BANCO DE BRASILIA SA e outros, no qual a parte autora pleiteia, dentre outros pedidos, a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Decido. O instituto da gratuidade de justiça representa um dos pilares fundamentais do acesso à jurisdição, assegurando que a insuficiência de recursos financeiros não constitua um óbice intransponível para que o cidadão possa postular e defender seus direitos perante o Poder Judiciário. Tal garantia, de estatura constitucional, encontra-se detalhadamente regulamentada no Código de Processo Civil, que estabelece os critérios para sua concessão. A legislação processual civil vigente, ao tratar da matéria, adota um sistema que, a um só tempo, busca facilitar o acesso à justiça para os verdadeiramente necessitados e coibir o uso indevido do benefício por aqueles que possuem condições de arcar com os ônus processuais. Conforme a sistemática processual, a pessoa natural que se declara hipossuficiente goza de uma presunção relativa de veracidade, o que significa que, em princípio, sua afirmação é tida como verdadeira até que se prove o contrário. Contudo, essa presunção não é absoluta e cede diante de evidências que infirmem a alegação de pobreza. O magistrado, na qualidade de gestor do processo e zelador da correta aplicação da lei, possui o poder-dever de analisar o conjunto probatório carreado aos autos e, caso encontre elementos que contradigam a declaração de hipossuficiência, pode, e deve, indeferir o pedido ou determinar a comprovação da alegada insuficiência de recursos. A análise do pleito, portanto, não se restringe à mera apresentação de uma declaração, mas exige uma avaliação criteriosa e concreta da situação fático-econômica do postulante, com base nos documentos e informações constantes do processo. Nesse contexto, a aferição da hipossuficiência econômica deve levar em consideração não apenas a renda mensal do requerente, mas também seu patrimônio, suas despesas ordinárias e extraordinárias, e o padrão de vida que ostenta. A finalidade do benefício é amparar aquele para quem o pagamento das custas representaria um sacrifício ao sustento próprio e de sua família, comprometendo o chamado mínimo existencial. Não se destina, por outro lado, a isentar do ônus processual quem, embora possua um elevado grau de endividamento voluntariamente contraído, dispõe de renda e patrimônio incompatíveis com a condição de necessitado na acepção jurídica do termo. Procedendo a uma análise aprofundada dos elementos contidos nos autos, este juízo verifica a existência de múltiplos e robustos indicativos que colidem frontalmente com a alegação de hipossuficiência econômica formulada pela requerente, afastando a presunção de veracidade de sua declaração e impondo o indeferimento do benefício postulado. Primeiramente, no que tange à capacidade financeira do núcleo familiar, os documentos juntados revelam uma renda mensal consolidada que a posiciona em um patamar socioeconômico significativamente superior àquele que caracteriza a insuficiência de recursos. A requerente, na qualidade de servidora pública, aufere uma remuneração bruta mensal de R$ 14.540,43 (quatorze mil, quinhentos e quarenta reais e quarenta e três centavos), conforme se extrai do contracheque de outubro de 2024 (ID 224198288). Ademais, em sua própria manifestação (ID 213843967), informou que seu companheiro, Sr. Pedro José Fernandes Moura, que integra a mesma unidade familiar, possui uma renda de R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais), informação corroborada pelos contracheques juntados no ID 214690093. Somados, os rendimentos brutos do casal atingem o expressivo montante de R$ 19.040,43 (dezenove mil, quarenta reais e quarenta e três centavos), valor que, por si só, descaracteriza a condição de pobreza jurídica. Mesmo considerando-se a renda líquida da autora após os descontos compulsórios, que totaliza R$ 10.500,76 (conforme cálculo apresentado na petição de ID 224198274), a renda familiar líquida alcança R$ 15.000,76 (quinze mil reais e setenta e seis centavos), o que a distancia sobremaneira da linha de hipossuficiência. Corrobora essa conclusão a Declaração de Imposto sobre a Renda da Pessoa Física (IRPF) do exercício de 2024, ano-calendário 2023 (ID 224198286), na qual a requerente declarou rendimentos tributáveis recebidos de pessoa jurídica no valor de R$ 156.478,39 (cento e cinquenta e seis mil, quatrocentos e setenta e oito reais e trinta e nove centavos). Tal patamar de rendimento anual não apenas a obriga à declaração, mas a insere em uma faixa de tributação incompatível com a alegação de miserabilidade para fins processuais, sendo um forte indicativo de capacidade contributiva. Adicionalmente, a análise do patrimônio da requerente revela a posse de bens de valor considerável, que infirmam a alegação de insuficiência de recursos. Conforme se depreende dos autos, a autora é proprietária de um imóvel residencial situado em Águas Claras/DF (ID 213843967 e 244753746), uma das regiões mais valorizadas do Distrito Federal, ainda que financiado junto à Caixa Econômica Federal. Além disso, o núcleo familiar possui dois veículos: um automóvel modelo CHEV/ONIX PLUS 10TAT LTZ, ano/modelo 2024, financiado pela Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S.A. (ID 213843967 e 244753749), e uma motocicleta BAJAJ/DOMINAR D400 T, financiada pelo Banco Votorantim S.A. (ID 213843967). A titularidade de tais bens, ainda que gravados com alienação fiduciária, demonstra um padrão de vida e consumo que não se coaduna com a hipossuficiência alegada para fins de obtenção da gratuidade de justiça. É imperioso ressaltar que a situação de superendividamento, embora seja o objeto central da demanda, não se confunde com a hipossuficiência para fins de custeio do processo. A circunstância de a requerente ter grande parte de sua renda comprometida com o pagamento de parcelas de empréstimos, muitos dos quais consignados, reflete escolhas de consumo e de gestão financeira pessoal, não podendo ser transposta automaticamente para o campo processual como justificativa para a isenção das custas. O benefício da gratuidade de justiça visa garantir o acesso ao Judiciário àqueles que não possuem renda para arcar com as despesas processuais sem comprometer seu sustento básico, e não para aqueles que, possuindo renda elevada, optaram por destiná-la a um alto nível de endividamento. O Estado não pode ser chamado a subsidiar o litígio de quem detém capacidade contributiva, mas a comprometeu com obrigações voluntariamente assumidas. Por fim, um fator de suma importância e que se revela decisivo para o deslinde da questão é a contratação de advogado particular para o patrocínio da causa. A requerente, após iniciar o procedimento pré-processual sem assistência, optou por constituir a advogada Gleyce Kellen Oliveira Cabral (ID 223533071), firmando com ela o respectivo instrumento de mandato (ID 223533072). A contratação de representação jurídica privada é um ato que, por presunção lógica, indica a disponibilidade de recursos para arcar com os honorários contratuais, sendo, portanto, uma conduta incompatível com a alegação de miserabilidade. Se a parte possui meios para remunerar um profissional liberal para a defesa de seus interesses, presume-se que também os possui para arcar com as despesas processuais, que constituem ônus inerente ao exercício do direito de ação. A opção pela contratação de advogado particular, em detrimento da busca pelos serviços da Defensoria Pública, reforça a convicção deste juízo acerca da ausência dos pressupostos para a concessão da gratuidade. Em síntese, o conjunto probatório demonstra, de forma inequívoca, que a requerente não se enquadra no conceito legal de hipossuficiente. A elevada renda familiar, a titularidade de patrimônio relevante (imóvel e dois veículos) e a contratação de advogado particular são elementos que, somados, afastam a presunção de veracidade da declaração de pobreza. A situação de superendividamento, embora lamentável, decorre de um volume de obrigações voluntariamente contraídas que consomem grande parte de seus rendimentos, não de uma ausência de recursos para prover o mínimo existencial e, consequentemente, arcar com as despesas do processo. Portanto, o indeferimento do pedido de gratuidade de justiça é a medida que se impõe. DISPOSITIVO Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça formulado pela parte autora. INTIME-SE a requerente para que, no prazo de 15 (quinze) dias, promova o recolhimento das custas processuais iniciais, sob pena de indeferimento da inicial.” Em seu recurso, a recorrente pede: a) a concessão de antecipação da tutela, para deferir a gratuidade de justiça, comunicando-se com urgência ao juízo de origem; b) subsidiariamente, a atribuição de efeito suspensivo à decisão agravada, até o julgamento final do presente recurso; c) o provimento total do agravo de instrumento, para reformar a decisão interlocutória combatida. Sustenta estar em situação de superendividamento, com 58,89% de sua renda comprometida com empréstimos consignados e pessoais, conforme demonstrado por contracheques e extratos bancários. Alega não possuir condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo de sua subsistência e de sua família. Argumenta que o juiz de origem indeferiu o pedido de gratuidade de justiça sem oportunizar a comprovação dos pressupostos legais, contrariando o disposto no artigo 99, § 2o, do Código de Processo Civil. Afirma que a decisão agravada coloca a parte sob risco de lesão grave e de difícil reparação, pois condiciona o prosseguimento da ação ao recolhimento das custas, o que inviabiliza o acesso à justiça. Assevera que a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Distrito Federal reconhece a hipossuficiência em casos de superendividamento, especialmente quando há retenção de valores em conta corrente e comprometimento da renda. Argumenta que a análise da gratuidade de justiça não pode se basear exclusivamente em critérios objetivos, devendo considerar a hipervulnerabilidade do consumidor. É o relatório. Decido. De início, convém ressaltar que o art. 1.011, inciso I, combinado com os incisos IV e V do art. 932 do CPC, autoriza o Relator, na busca pelo processo célere e racional, decidir o recurso monocraticamente quando a matéria versar sobre casos reiterados. As partes ocupam papel central no ordenamento jurídico, sendo dever do Poder Judiciário observância à garantia da razoável duração do processo (art. 5°, LXXVIII, da CF e art. 4° do CPC) e, em especial, para a efetividade da atividade jurisdicional. Na origem, trata-se de ação de repactuação de dívidas, cumulada com pedido de tutela provisória de urgência, fundamentada no artigo 104-A do Código de Defesa do Consumidor, introduzido pela Lei no 14.181/2021 (Lei do Superendividamento). A autora afirma possuir renda líquida mensal de R$ 6.576,72, estando 58,89% comprometida com dívidas bancárias, o que representa R$ 6.184,28 mensais. As despesas básicas mensais totalizam R$ 7.416,45, não restando saldo suficiente para garantir sua subsistência. Sustenta estar em situação de superendividamento, conforme definição legal prevista no artigo 54-A, §1o, do CDC, acumulando dívida total no valor de R$ 567.797,32. Segundo o art. 98 do CPC, a pessoa natural com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios, tem direito à gratuidade da justiça. Ainda, de acordo com o § 3o do art. 99 do CPC, “presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”. Ademais, o § 2o do mesmo dispositivo legal, prevê: “o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos”. Nesse aspecto, é cediço que “[...] a presunção de veracidade, da declaração de pessoa natural, só pode ser afastada com base em elementos concretos que demonstrem a ausência dos requisitos legais, entendimento, inclusive, que já era dominante na doutrina e na jurisprudência.” (TJDFT, 7a Turma Cível, 0702694-36.2017.8.07.0000, rela. Des.a Gislene Pinheiro, DJe 04/07/2017). É importante observar, igualmente, que a assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça (art. 99, § 4o, CPC). Na hipótese, conforme contracheque de ID 224198288, a parte agravante é servidora pública distrital da Secretaria de Estado de Economia do Distrito Federal, percebendo o salário bruto de R$ 14.540,43 e, após abatidos os descontos compulsórios e vários empréstimos consignados, o salário líquido é de R$ 6.576,72. Ademais, conforme documentação juntada aos autos de origem, é possível perceber ser a soma do comprometimento mensal com dívidas bancárias no valor de R$ R$ 6.184,28, comprometendo o salário da agravante. Com efeito, os demais documentos juntados aos autos também demonstram a incapacidade da agravante de arcar com as custas processuais. A propósito: “1. A alegação de hipossuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural goza de presunção de veracidade, nos termos do art. 99, § 3o, do CPC. 2. Embora essa presunção não seja absoluta, admitindo prova em contrário, obviamente, para que seja levada em consideração previamente, é imprescindível que o pretenso beneficiário instrua seu pedido com documentos que possam amparar minimamente a alegada insuficiência financeira, sobretudo com a declaração de pobreza firmada pela própria parte ou com a procuração ao advogado contendo poderes especiais para o compromisso.” (07201748520218070000, Relator(a): Fábio Eduardo Marques, 7a Turma Cível, DJE: 22/2/2022) Dentro desse contexto, estão demonstrados os pressupostos necessários para o deferimento da pretensão recursal, em consonância com os princípios constitucionais do acesso à jurisdição e da assistência jurídica integral, insculpidos, respectivamente, nos incisos XXXV e LXXIV do artigo 5o da Carta Magna. Nesse sentido, é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: “1. A jurisprudência desta Corte Superior estabelece que, em se tratando de pessoa natural, a simples declaração de pobreza tem presunção juris tantum, bastando, a princípio, o simples requerimento para que lhe seja concedida a assistência judiciária gratuita. O benefício, todavia, pode ser indeferido quando o magistrado se convencer, com base nos elementos acostados aos autos, de que não se trata de hipótese de miserabilidade jurídica.” (AgInt no AREsp n. 2.481.355/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe de 23/5/2024) “1. É assente na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que a simples declaração de hipossuficiência da pessoa natural, ainda que dotada de presunção iuris tantum, é suficiente ao deferimento do pedido de gratuidade de justiça, quando não ilidida por outros elementos dos autos.” (AgInt no AREsp n. 2.508.030/SP, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, DJe de 22/5/2024) “1. Em se tratando de pessoa natural, há presunção juris tantum de que quem pleiteia o benefício não possui condições de arcar com as despesas do processo sem comprometer seu próprio sustento ou de sua família. Tal presunção, contudo, é relativa, podendo o magistrado indeferir o pedido de justiça gratuita se encontrar elementos que infirmem a hipossuficiência do requerente.” (AgInt no AREsp n. 2.408.264/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, DJe de 9/11/2023) “1. Consoante entendimento do STJ, é possível a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita com a mera declaração, pelo requerente, de não poder custear a demanda sem prejuízo da sua própria manutenção e da sua família. 2. A declaração de pobreza instaura presunção relativa que pode ser elidida pelo juiz. Todavia, para se afastar tal presunção, é preciso que o magistrado indique minimamente os elementos que o convenceram em sentido contrário ao que foi declarado pelo autor da declaração de hipossuficiência.” (STJ, 2a Turma, AgRg no AREsp no 352.287/AL, rel. Min. Herman Benjamin, DJe 15/04/2014) - g.n. Seguem, ainda, precedentes desta Corte: “2. A mera alegação de insuficiência de recursos traduz presunção relativa acerca da real necessidade dos benefícios da gratuidade de justiça, que pode ser ilidida pelo juiz se existirem elementos nos autos que confrontem o suposto estado de hipossuficiência para arcar com os custos próprios de uma ação judicial.” (07468639820238070000, Relator(a): Maria De Lourdes Abreu, 3a Turma Cível, DJE: 06/06/2024). “A simples declaração apresentada pela parte no sentido de que não possui condições de arcar com as custas e despesas processuais sem prejuízo de seu sustento ou de sua família é suficiente para a concessão da gratuidade de justiça” (TJDFT, 1a Turma Cível, 2014.00.2.031565-3, rela. Desa. Nídia Corrêa Lima, DJe 05/05/2015). Portanto, considerando os elementos presentes nos autos, a agravante faz jus ao benefício pleiteado. Ante o exposto, com fundamento no art. 932, V, do CPC, DOU PROVIMENTO ao agravo de instrumento para assegurar a gratuidade de justiça em favor da parte agravante. Publique-se; intimem-se. Brasília/DF, 8 de setembro de 2025. Desembargador JOÃO EGMONT Relator